Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargadora Plantonista Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0717997-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS RODRIGUES DE SA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, pela advogada MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA, OAB/DF 50.930, em favor de JONAS RODRIGUES DE SÁ, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, por excesso de prazo de prisão preventiva. A impetrante alega que o paciente é primário, além de não possuir nenhuma passagem quando adolescente, e que foi preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 121 caput, c/c Art. 14 Inciso II, ambos do CPB e Art. 14 da Lei 10826/03 (homicídio simples, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Informa que, em 29 de novembro de 2020, em sede de audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e que o órgão acusatório apresentou denúncia no dia 26 de janeiro de 2021, sendo est recebida com decisão proferida em 27 de janeiro de 2021. Alega que até a presente data não foi designada a audiência de instrução e julgamento, o que configuraria constrangimento ilegal diante da máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão (Recomendação 62/2020 do CNJ). Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Brevemente relatado, decido. Do cotejo dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos hábeis a instar a concessão da cautela vindicada em sede de plantão judicial. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Importante destacar, ainda, que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, eis que não se enquadra no rol previsto no art. 4o da Portaria GPR 907, de 24 de maio de 2021. Nesse sentido, nos termos do art. 4°, inciso I, da mencionada Portaria, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O aludido artigo 4o encontra-se assim redigido: “Art. 4o - Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” In casu, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26/11/2020, o que torna latente a ausência de subsunção do caso em concreto com as hipóteses de atuação do desembargador plantonista descritas no art. 4o da Portaria GPR 907, de 24 de maio de 2021. Desta feita, forçoso concluir que não há urgência hábil que justifique usurpar a competência do Desembargador originário da causa. Logo, no presente caso, não se vislumbra risco de perecimento de direito, tampouco a extrema urgência ou gravidade, que não possam aguardar o horário do expediente forense regular. ANTE O EXPOSTO, aguarde-se a regular distribuição à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2021 15:41:46. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora - Plantonista